Tribunal: TJSP
Processo: 2211309-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2211309-39.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211309-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
CARLOS ALBERTO GONÇALVES FILHO, é agravada FÁTIMA
APARECIDA PAVAN DE OLIVEIRA HERNANDEZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2211309-39.2019.8.26.0000
VOTO No 36.262
2
COMARCA DE ARAÇATUBA – 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GONÇALVES (autor)
AGRAVADA:
FÁTIMA
APARECIDA
PAVAN
DE
OLIVEIRA
HERNANDEZ (ré)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO CONEHERO
JUNIOR
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Acidente
de
trânsito.
Abordagem
reparatória.
Pleito
para
concessão de tutela de urgência, à busca de pensão
mensal. Melhor esclarecimento de circunstâncias,
recomendando aguardar o contraditório. Recurso do
autor. Desprovimento.
VOTO No 36.262
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em demanda
reparatória (acidente de trânsito), renova argumentos, à busca de
tutela de urgência (pagamento de pensão mensal).
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 216).
Informações da instância da causa, a fls. 223.
Contraminuta, a fls. 226/231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2211309-39.2019.8.26.0000
VOTO No 36.262
3
FUNDAMENTAÇÃO
Melhor percepção de circunstâncias, a aferir
alcance de responsabilidades em acidente de trânsito, e, na
circunstância, a ensejar possível antecipação de tutela, para
suprimento de pensão mensal, prudente aguardar o contraditório na
instância da causa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator